Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716330-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS VINICIUS VAZ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. DISTRITO FEDERAL interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravante, sem, no entanto, fixar honorários sucumbenciais sobre o excesso apurado. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a Decisão recorrida não observou “a tese encampada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.134.186/RS, representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73)”. Intimado a se manifestar sobre o cabimento do recurso, nos termos do Despacho de ID no 18153670, o Apelante não se manifestou, conforme certificado sob ID no 18754500. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme se observa dos autos, ao se manifestar sobre os embargos de declaração, o Juízo a quo assim se manifestou: “O exequente pleiteou o recebimento da importância R$ 31.030,83, referente à hora extra, acrescida de adicional noturno de 25%, relativa ao período de outubro/2010 a julho/2018. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, alegou excesso de execução e informou como devido o valor R$ 30.726,43. Não obstante, as partes manifestaram concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sendo fixado o valor R$ 43.434,80. O art. 85, § 2o, do CPC aduz que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. - § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).” Note-se que apesar do acolhimento parcial da impugnação não houve proveito econômico para o DISTRITO FEDERAL, tendo em vista que o valor fixado na decisão é superior ao informado como devido pelo impugnante. Na verdade, tal acolhimento deveu-se ao fato de a decisão ter considerado alguns pontos levantados pelo DISTRITO FEDERAL, mas não em relação ao valor da execução.” Em suas razões recursais, o Agravante se limitou a afirmar que a Decisão recorrida não observou “a tese encampada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.134.186/RS, representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73)”, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Assim, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISCUSSÃO ACERCA DE PERDAS E DANOS POR INADIMPLEMENTO. CORRETORA IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE. ACOLHIDA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. 2. É manifestamente inadmissível, e por isso não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Corretora que se limitou a intermediar a venda do imóvel não tem legitimidade para a causa que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda de imóvel. 4. A responsabilidade da corretora se limita ao serviço que prestou, qual seja a intermediação para efetivação da compra e venda, até porque não restou demonstrado que corretora e construtora pertencem ao mesmo grupo econômico. Portanto, conclui-se que a apelante não tem legitimidade para compor a lide. 5. Recurso da primeira ré não conhecido. Conhecido e provido o recurso da segunda ré para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. (Acórdão 1211203, 07070149220188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator